Tribunal: TJMT
Processo: 0005106-80.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005106-80.2013.811.0041
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO(S): INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 53631958) interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 46786493):
“APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PÚBLICO REFERENTES A GASTOS COM DINHEIRO PÚBLICO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO – ENTIDADE ASSOCIATIVA (ASSOCIAÇÃO CIVIL) SEM FINS LUCRATIVOS COM LEGITIMIDADE AUTÔNOMA PARA PLEITEAR OS DIREITOS COLETIVOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – AFRONTA AO ART. 5o, INCISOS XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7o, INCISO V DA LEI FEDERAL 12.527/2011 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO – NEGATIVA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.
Em face do art. 5o incisos XXXIII, da Constituição da República de 1988, todos os cidadãos têm o direito de obtenção de informações, de interesse particular ou coletivo dos órgãos públicos, por ser direito fundamental garantido por expressa disposição constitucional e de aplicação imediata.
A Lei no 12.527/2011 (Lei da Transparência), garante a qualquer cidadão o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas em lei.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005106-80.2013.811.0041. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 10/06/2020. Publicado em 23/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 6o da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), sob a assertiva de que inexistiu ilegalidade no ato administrativo de não fornecer as informações requisitadas, tampouco restou demonstrado o direito líquido e certo violado, na medida em que o requerimento foi apresentado a órgão equivocado, sem a observância do procedimento descrito no artigo 8o da Lei Municipal no 5.715/2013.
Argumenta que:
“o Recorrente não prestou à Recorrida as informações pleiteadas, porque o requerimento foi formalizado de forma errônea, para órgão diverso, de forma que a negativa ao acesso se deu com fundamento, também, no Art. 6o, incisos I a III, pois cabe ao Poder Público realizar a proteção da informação (inciso II), pois as informações pleiteadas dizem respeito ao interesse público - formação da tarifa (preço público).(...) Desta forma, a decisão recorrida VIOLA o artigo 6o, inciso II, da referida lei federal, incisos I a III, pois cabe ao Poder Público realizar a proteção da informação (inciso II) (...)
Assim, o Recorrente não negou o acesso. Apenas cumpre a função de proteger a informação, disponibilizando-a para aquele que requer o acesso da maneira prevista em lei.” (id. 53631958 – p. 4).
Recurso tempestivo (id. 53672471) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Efeito suspensivo indeferido no id. 53747494.
Contrarrazões no id. 56758469.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (destaquei)
Nesse contexto, o Recorrente alega violação ao artigo 6o da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), em que sustenta a inexistência de ilegalidade no ato administrativo de não fornecer as informações requisitadas, tampouco da demonstração do direito líquido e certo violado, na medida em que o requerimento não teria observado o procedimento descrito no artigo 8o da Lei Municipal n. 5.715/2013.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que:
“O Município de Cuiabá, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, alegando que a sentença não merece ser reformada, vez que não houve ilegalidade no ato administrativo de não fornecer as informações requisitadas.
Sustenta que o apelante deveria ter encaminhado o seu pedido de informações ao Serviço de Informação ao Cidadão, nos termos do que dispõe a Lei no 5.715/2013. (...)
Outrossim, verifica-se que o requerimento foi protocolado na data de 14/01/2013 (Id. no 2084198), quando ainda não havia sido editada a Lei Municipal no 5.715/2013, que criou o SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), não podendo ser exigido que o seu pedido fosse feito nos moldes do que dispõe esta lei municipal, pois ainda não se encontrava em vigência na data do protocolo do requerimento” (id. 46786495) (destaquei)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que o requerimento foi apresentado anteriormente à vigência da norma que estabeleceu o procedimento diferenciado para obtenção das informações.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII